Tribunal: STF
Processo: ARE 1599105
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Contrato de prestação de serviços de corretagem de seguro. ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725): Inobservância. Competência da Justiça comum. Agravo provido para, desde logo, prover o recurso extraordinário.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto por seguradora contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual, de ofício, declinou da competência para a Justiça do Trabalho em demanda de ressarcimento de comissões de corretagem pagas a corretor de seguros, em razão do cancelamento e inadimplemento de apólices por ele intermediadas. A recorrente sustenta competir à Justiça comum o processamento e julgamento da controvérsia, por decorrer de relação contratual civil/comercial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se controvérsia fundada em contrato de prestação de serviços de corretagem de seguros celebrado entre pessoas jurídicas se insere na competência da Justiça comum ou da Justiça do Trabalho; e (ii) estabelecer se o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da licitude de formas alternativas de organização produtiva e da competência para exame inicial de contratos civis ou comerciais.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de modelos contratuais diversos da relação empregatícia tradicional, inclusive terceirização e outras formas lícitas de divisão do trabalho, à luz da livre iniciativa e da livre concorrência.
4. A existência de contrato civil ou comercial regendo a prestação de serviços desloca, em primeiro momento, para a Justiça comum a análise da validade, regularidade e efeitos do ajuste celebrado entre as partes.
5. A competência da Justiça do Trabalho não se presume apenas porque a atividade é exercida por trabalhador autônomo, sendo necessária a prévia desconstituição ou invalidação do vínculo contratual civil apto a demonstrar fraude ou efetiva relação empregatícia.
6. O Tribunal de origem afastou a natureza civil da contratação e reconheceu relação de trabalho em desconformidade com precedentes vinculantes do STF firmados na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
7. Na hipótese concreta, a demanda versa sobre devolução de comissões de corretagem decorrentes de contrato firmado entre pessoas jurídicas, matéria que deve ser apreciada pela Justiça comum, sem prejuízo de posterior remessa à Justiça do Trabalho caso se reconheça vício apto a descaracterizar o ajuste.
IV. Dispositivo
8. Agravo provido para, desde logo, prover ao recurso extraordinário.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“DIREITO DO TRABALHO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INADIMPLEMENTO DE APÓLICES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. 
I. CASO EM EXAME 
Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores pagos a título de comissão de corretagem. A autora alegou que o corretor réu deveria restituir parte proporcional das comissões antecipadamente pagas, em razão do inadimplemento de segurados cujas apólices foram por ele intermediadas. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de cláusula contratual impondo tal devolução e aplicou o art. 725 do Código Civil para indeferir o pedido. A autora apelou, pleiteando a reforma da sentença. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a seguradora e o corretor, no tocante ao pedido de restituição proporcional de comissões de corretagem em razão do inadimplemento de apólices, deve ser processada e julgada pela Justiça Comum Estadual ou pela Justiça do Trabalho. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O corretor de seguros atua como trabalhador autônomo, conforme definição da Lei nº 4.594/64, inexistindo vínculo de subordinação com a seguradora, mas caracterizando-se relação de trabalho típica, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal. 
Ainda que a controvérsia envolva cláusulas contratuais de natureza civil, a origem da relação jurídica é de trabalho autônomo, o que define a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. 
A matéria controvertida — estorno de comissão de corretagem por inadimplemento do segurado — já foi objeto de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ACP nº 0011393- 89.2013.5.01.0008, com decisão no sentido de que o corretor, como trabalhador autônomo, não pode ser compelido a restituir comissões nas hipóteses de cancelamento de apólice ou devolução de prêmio por fatos não imputáveis a ele. 
Sendo a matéria correlata àquela analisada em ação civil pública que tramitou na Justiça do Trabalho, e havendo precedente vinculante do TST sobre a temática, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual. 
IV. DISPOSITIVO 
Recurso não conhecido. Declínio da competência, de ofício, para a Justiça do Trabalho.” (e-doc. 16, p. 1-2).

2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 21).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 114, incs. I e IX, da Constituição da República. 

3.1. Afirma, “em recentíssima decisão datada de 04/07/2025, da lavra do Min. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), restou decidido no ARExt nº. 1557150 (anexo) que a competência para casos similares à hipótese destes autos é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho: (...)” (e-doc. 23, p. 8).

3.2. Salienta que “o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADC 48, fixou a tese jurídica de que uma vez preenchidos os requisitos dispostos na legislação que rege determinada relação jurídica, a discussão deve iniciar-se na esfera da Justiça Comum” (e-doc. 23, p. 11).

3.3. Argumenta que “o STF, julgando questão semelhante à dos autos, para reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais não há relação de trabalho entre as partes, assim decidiu nos autos do RE 606003 – TEMA 550 – sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, publicado em 14.10.2020” (e-doc. 23, p.11).

3.4. Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de afastar a violação ao art. 114, incisos I e IX, da CF/88, considerando a absoluta e inequívoca incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, com a determinação ao Tribunal de Origem (TJRJ) para que mantenha sua competência material para processar e julgar a causa;” (e-doc. 23, p. 12).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF (e-doc. 25).

5. A agravante alega que “não há necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos para decidir qual é a competência para julgamento de feito que envolve tema relativo à corretagem de seguros, se a Justiça Comum ou a Justiça do Trabalho” (e-doc. 27, p. 3).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso merece prosperar.

7. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido: 

“Trata-se de demanda na qual a seguradora autora busca a devolução de comissões de corretagens, de forma proporcional, recebidas pelo réu diante dos cancelamentos e inadimplementos de apólices de seguros cujas contratações foram por ele intermediadas, na qualidade de corretor autônomo.
(...)
Assim, conclui-se que o corretor de seguros mantém relação de trabalho com a seguradora, que lhe paga as comissões referentes às vendas intermediadas e, ainda que a solução da presente demanda dependa, em tese, da análise de questões de Direito Civil (artigo 725 do CC), o seu fundamento decorre daquele vínculo, atraindo, pois, a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal:
(...)
Portanto, vê-se que a Justiça Comum Estadual é absolutamente incompetente para julgar o presente apelo, que deve ser encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, observando-se o disposto no artigo 64 e parágrafos do CPC: (...)”(e-doc. 16, p. 5-13).

8. O Supremo Tribunal Federal assentou, em casos semelhantes, que o Tribunal de origem, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante, viola o entendimento firmado na ADPF nº 324/DF.

8.1. Confiram-se, em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por profissional liberal (corretor de imóveis), os seguintes precedentes, com grifos acrescidos:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 
II- Nos autos, discute-se a relação de trabalho entre um corretor de imóveis, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e a empresa tomadora de serviços. 
III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre o ora agravante e as agravadas. 
IV - Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 66.021-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 22/04/2024, p. 24/04/2024). 

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Corretor de imóveis. Autônomo. Terceirização da atividade-fim da contratante. Possibilidade. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Violação ao entendimento firmado na ADPF 324. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 65.941-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024). 

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo 'corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 62.995-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 15/04/2024).

9. Transcrevo, por relevante, trechos do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes em caso semelhante ao presente, in verbis: 

“O Tribunal reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:
(...) 
Assim, reitero que o Tribunal de origem declarou haver vínculo empregatício direto entre as partes, em que pese a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, consoante instrumento de contrato de prestação de serviços, denominado “Contrato de Atividade de Corretor Autônomo”. 
Sobre o tema, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, a qual tem sido acompanhada por evoluções legislativas nessa matéria. 
(...) 
Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante. 
Com efeito, destaco que esta Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 
(...) 
Assim, reafirmo que o Tribunal de origem, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividadefim da empresa contratante, viola o entendimento firmado na ADPF 324.” 
(Rcl nº 61.924-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos). 

9.1. Em caso idêntico, que tratou de comissões de corretagem que foram pagas ao corretor de seguros, é a decisão monocrática, transitada em julgado, proferida no ARE nº 1.557.150/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/07/2025, p. 08/07/2025), cujo trecho segue transcrito:

“(...) A controvérsia dos autos reside na natureza do contrato de corretagem de seguros firmado entre a SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. e o corretor LEONARDO FERREIRA PEREIRA, se de exclusivamente civil ou de relação de trabalho autônomo.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para reconhecer a competência da Justiça Comum.”

10. Em hipóteses semelhantes, nas quais há um contrato civil ou comercial regendo a relação entre as partes, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a  competência da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade do contrato de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 
1. A relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 
2. Uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça comum. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl nº 53.311-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 
2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 63.839-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 15/04/2024; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 69.421-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 23/08/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 
1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 
2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 
3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 
4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 60.118-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 04/04/2024, p. 06/06/2024).

11. Assim, de acordo com a orientação desta Corte, compete à Justiça comum verificar a regularidade do contrato de prestação de serviço firmado entre pessoas jurídicas, sem prejuízo de que, em sendo reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do ajuste, os autos sejam remetidos à Justiça do Trabalho.

12. No caso, percebe-se que, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços firmado entre duas pessoas jurídicas, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive “pejotização”, sem prejuízo de o Poder Público reconhecer, fundamentadamente, eventual ocorrência de fraude à legislação trabalhista.

13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, reformando os acórdãos recorridos com o fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar a demanda, nos termos do art. 932, inc. V, al. “a”, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator